Tribunal: TJDFT
Processo: 0720415-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720415-85.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS DOS SANTOS RIBEIRO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (CRACK) E RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS DAS MATERIALIDADES E DA AUTORIA. PALAVRAS DOS POLICIAIS. NARRATIVA DO USUÁRIO. INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. MAIS DE UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA. CONDUTA SOCIAL OU CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA DE DELITO ANTERIOR. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. LUCRO FÁCIL. AFASTADA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO OU 1/6 (UM SEXTO) SOB A PENA MÍNIMA. CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que falar em violação de domicílio se a dinâmica do ingresso na residência do acusado, narrada de forma coesa e uníssona pelos policiais, permite concluir que havia fundadas razões para que fosse tomada a medida extrema, sobretudo se já havia informações anteriores da traficância no local (em frente à casa do réu), inclusive com uma denúncia anônima devidamente formalizada, foi feita campana e realizadas filmagens das ações delituosas, inclusive do réu sair do lote indicado como ponto de tráfico e ingressar na sua casa, ora vizinha, fazer contatos com vários usuários e efetivamente vender a um deles, o qual, abordado, estava com a droga adquirida e disse tê-la comprado do acusado no local dos fatos, o que permitiu, diante da situação flagrancial e das fundadas razões de que havia mais drogas no interior dos imóveis, o referido ingresso. 2. Inviável a absolvição do crime de tráfico de drogas (artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006) quando comprovadas a materialidade e a autoria, nas modalidades “vender” e “ter em depósito” para difusão ilícita, especialmente pelos relatos dos policiais na fase inquisitorial e em juízo, pelas circunstâncias do flagrante, antecedidas de informações da mercancia e campana, pela narrativa do usuário na seara administrativa, e pela apreensão das drogas e de grande quantia de dinheiro. 3. Quanto ao celular apreendido na posse do réu, dentro de sua residência, competia a ele apresentar provas de que acreditava na sua origem lícita, pois o dolo é extraído de elementos externos, e cabe a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Todavia, se não apresentou qualquer justificativa ou documentação do recebimento do bem produto de crime, informações de quem o repassou etc., não há falar em absolvição do crime de receptação (artigo 180, “caput”, do Código Penal). 4. Os relatos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário. Possibilitam, inclusive, serem considerados como suficientes a formar o convencimento do julgador. 5. A existência de duas ou mais condenações definitivas e anteriores permitem a análise desfavorável dos antecedentes, bem como a configuração da reincidência, desde que não se trate da mesma anotação penal. 6. Admite-se a majoração da pena-base com fundamento no fato de o réu ter cometido o delito enquanto usufruía do benefício do regime aberto ou semiaberto, em cumprimento de pena por delito anterior. 7. A finalidade de obtenção de lucro fácil pela prática do crime de tráfico é inerente ao tipo penal, de modo que não pode ser usada para desvalorar as circunstâncias do crime. 8. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte o entendimento de que as circunstâncias judiciais especiais do artigo 42 da Lei n. 11.343/06 (natureza e quantidade) devem ser analisadas conjuntamente, na primeira fase da dosimetria no crime de tráfico, considerando como único vetor para majorar a pena mínima do delito. Assim, apesar da alta nocividade da droga (crack), a constatação de que a quantidade é pequena ou média impede a exasperação da pena-base. Ademais, se a conduta social do réu já foi considerada desfavorável nos termos do artigo 59 do Código Penal, não há que ser pontuada nos termos do artigo 42 da LAD, sob pena de “bis in idem”. 9. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. 10. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, e justificar a exasperação mais severa da pena inicial. 11. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso parcialmente provido. A parte recorrente alega afronta ao artigo 157, §1o, do Código de Processo Penal, buscando seja reconhecida a ilegalidade da colheita de provas, diante da violação do domicílio do réu por parte dos policiais, ocorrida sem qualquer mandado judicial, consentimento ou situação de flagrância, com a consequente declaração de nulidade do processo e a absolvição. Ressalta que a inexistência de justa causa não autoriza a entrada de agentes públicos em residência, sob pena de ocorrer invasão de domicilio e irregularidade do flagrante. Pontua sobre a teoria dos frutos da árvore envenenada. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 157, §1o, do CPP e ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023 e AgInt no AREsp n. 2.503.535/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). Verifica-se, ainda, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, desta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, esclarecendo as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.” (...) “Ademais, o conhecimento do recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional requisita a demonstração analítica da divergência jurisprudencial invocada, não apenas por intermédio da transcrição dos trechos dos acórdãos do Superior Tribunal de Justiça que configuram o dissídio, mas também da indicação das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o que não ocorreu in casu.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.318.991/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028